Tribunal: TJBA
Processo: 8003111-61.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003111-61.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAMIANA SANTIAGO SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO

APELADO: CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE RECONVALE e outros

Advogado(s)
:
ALINE DA CUNHA SANTANA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 PARA NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público, buscando anular a exigência de apresentação do cartão de vacinação contra a COVID-19 para fins de nomeação em cargo público, sob a alegação de ausência de previsão expressa no edital e de impossibilidade médica de se vacinar devido a uma suposta deficiência na proteína S funcional.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a exigência de vacinação contra COVID-19 para nomeação em cargo público, imposta por Decreto Estadual, configura ato ilegal ou abusivo capaz de violar direito líquido e certo da candidata, notadamente (i) ante a omissão do edital do concurso e (ii) diante da alegada contraindicação médica.

III.
Razões de decidir

A exigência de vacinação contra COVID-19 para servidores e empregados públicos encontra amparo no Decreto Estadual nº 20.855/2021, que está em conformidade com a legislação federal e com os princípios constitucionais da proteção à vida e à saúde.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a constitucionalidade da obrigatoriedade de imunização por meio de vacina incluída no Programa Nacional de Imunizações ou determinada por lei/ato normativo dos entes federativos, com base em consenso médico-científico.

O princípio da vinculação ao edital não se sobrepõe à legislação sanitária vigente, de hierarquia superior, que impõe requisitos adicionais para a proteção da coletividade em contexto de pandemia.

Não houve comprovação da alegada impossibilidade médica de vacinação. O exame apresentado refere-se à proteína C, e não à proteína S funcional, e seus resultados estão dentro dos padrões de referência. Ademais, o relatório médico não traz recomendação explícita de abstenção da vacina, apenas registra a recusa da paciente por receio infundado.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que denegou a segurança.

Tese de julgamento: "1. A exigência de vacinação contra a COVID-19, imposta por Decreto Estadual, para a nomeação em cargo público é legal, pois encontra respaldo na legislação sanitária e visa proteger a saúde coletiva, não violando o princípio da vinculação ao edital. 2. A alegação de impossibilidade médica de vacinação não é suficiente para afastar a exigência quando desacompanhada de robusta prova técnica e expressa recomendação de abstenção por profissional de saúde."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Decreto Estadual nº 20.855/2021; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.586 (Julgamento sobre a constitucionalidade da vacinação compulsória), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01